Tribunal: TJBA
Processo: 8000753-02.2021.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000753-02.2021.8.05.0022 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA e outros (5) Advogado(s): ROSANGELA DA ROSA CORREA, RICARDO LOPES GODOY, LUIS AUGUSTO MELLO LOBO, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER APELADO: MARIA TEIXEIRA ALVES Advogado(s):JOANA GABRIELA REIS DA SILVA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. DESCONTOS SUPERIORES A 30% DA REMUNERAÇÃO. LIMITAÇÃO LEGAL. CONTRATOS CONSIGNADOS E CONTRATOS COM DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. DISTINÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO APENAS QUANTO AOS DESCONTOS CONSIGNADOS. RECURSO DA CREFISA PARCIALMENTE PROVIDO. DEMAIS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas por Banco Bradesco S/A, Banco Master S/A, Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos e Banco do Brasil S/A contra sentença que julgou procedente ação revisional ajuizada por Maria Teixeira Alves, servidora estadual aposentada, limitando os descontos incidentes em seus proventos a 30% do valor bruto e condenando solidariamente os réus ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é devida a gratuidade de justiça à autora; (ii) estabelecer se os descontos de empréstimos consignados em folha podem ultrapassar 30% da remuneração; (iii) determinar se contratos com cláusula de débito em conta-corrente estão sujeitos à limitação consignável; (iv) verificar a configuração de dano moral indenizável em razão da retenção da quase totalidade da renda da autora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A gratuidade de justiça deve ser deferida quando presentes elementos que comprovem a hipossuficiência financeira, em respeito ao princípio do acesso à Justiça, razão pela qual não prospera a preliminar do Banco do Brasil. 4. O Decreto Estadual nº 17.251/2016 impõe limite de 30% da remuneração líquida para empréstimos consignados, norma que concretiza a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial. 5. Os descontos comprovados nos autos ultrapassaram 92% da remuneração da autora, em manifesta violação à margem consignável, impondo-se a intervenção judicial para limitar os consignados. 6. Nos contratos com cláusula de débito em conta-corrente, não se aplica por analogia a limitação consignável, conforme fixado pelo STJ no Tema 1.085 (REsp nº 1.874.441/SP), por se tratar de autorização revogável e manifestação da autonomia da vontade. 7. O comprometimento excessivo da renda líquida da autora em razão de descontos consignados gera dano moral in re ipsa, cuja reparação fixada em R$ 5.000,00 observa os critérios de proporcionalidade, adequação e caráter pedagógico. 8. Em relação à Crefisa, os contratos foram celebrados com débito em conta, não sujeitos à limitação de 30% nem à configuração de dano moral, pois a autora usufruiu livremente dos valores contratados. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso parcialmente provido em relação à Crefisa, para julgar improcedente a ação quanto a esta. Recursos dos demais apelantes desprovidos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CPC, art. 98; CDC, arts. 4º, III, 6º, V, e 51, IV; Decreto Estadual/BA nº 17.251/2016, art. 19; Lei nº 10.820/2003, art. 1º, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.874.441/SP (Tema 1.085), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 09.03.2022; STJ, REsp nº 1.555.722/SP, 2ª Seção, j. 27.08.2018; TJ-BA, Apelação nº 0562373-70.2015.8.05.0001, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, 5ª Câmara Cível, j. 29.06.2022; TJ-BA, Apelação nº 0512766-49.2019.8.05.0001, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, 3ª Câmara Cível, j. 10.07.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8000753-02.2021.8.05.0022, em que figuram como Apelante BANCO BRADESCO SA e outros e como Apelada MARIA TEIXEIRA ALVES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS do BANCO BRADESCO S.A., BANCO DO BRASIL S/A e BANCO MÁXIMA S.A. – CREDICESTA, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-237/239